Tribunal: CARF
Processo: 19288.720124/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.720124/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.093 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
JOLDENIR MASSAROTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 24 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependente e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.720124/2015-59
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720124/2015-59

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 25/30, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2014, Ano-Calendário de 2013,
tendo sido apurado o imposto suplementar de R$ 1.511,89, a ser acrescido de juros e
multa.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
- Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 2.063,64, relativa a Greice
Massarotto, por não apresentação da certidão de nascimento;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 12.635,00 referente a João José
Quintino Barreto, no valor de R$ 8.650,00 e Márcia Regina Peixoto Erthal Espírito
Santo, Murad no valor de 3.985,00, pois a documentação apresentada não contém
especificação dos pagamentos (discriminação dos serviços prestados – descritos
genericamente com tratamento odontológico e indicação clínica ou relatório técnico do
profissional). E adicionalmente, quanto à profissional Márcia Regina Peixoto Erthal
Espírito Santo Murad, o comprovante é relativo à dependente glosada.
Cientificado em 26/10/2015, fl. 33, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 04/05 e
07/09 , em 16/11/2015, na qual alega em relação à dedução indevida com a dependente
Greice Massarotto que esta é sua filha/enteada universitária ou que está cursando escola
técnica de segundo grau, com idade até 24 anos e que a despesa médica com a
profissional Márcia Regina Peixoto Erthal Espírito Santo Murad é despesa da mesma.
Quanto à dedução indevida de despesa médica como profissional João José Quintino
Barreto, alega ser despesa própria.
Argumenta ainda que os comprovantes de despesas médicas são idôneos e atendem as
exigências postuladas em lei, inseridas no Manual de Preenchimento da Declaração
Anual de Ajuste – DIRPF 2014.
Pede que se torne nulo o crédito tributário contestado por falta de enquadramento legal
que o justifique. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, através de Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2018 (e-fls. 45/46), o
sujeito passivo interpôs, em 09/04/2018 (e-fls. 47), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas
já estão comprovadas nos autos, solicitando a reanálise dos recibos já apresentados em fase
recursal (e-fls. 11/12).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720124/2015-59

O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$12.635,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Dedução de Despesas Médicas
A dedução de despesas médicas tem previsão legal no art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõem:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720124/2015-59

Do mesmo modo, estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR –
Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação de forma inequívoca, mediante
documentação hábil e idônea, e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Em que pese as alegações do contribuinte, além de os recibos apresentados, fls 11/12,
não especificarem os pagamentos e serviços prestados, pois foram informados de forma
genérica, nota-se que no recibo emitido por Márcia Regina Peixoto Erthal Espírito
Santo Murad, fl. 12, não consta nem mesmo o registro no conselho profissional e no
recibo emitido por João José Quintino Barreto, fl. 11, o número do Conselho Regional
de Odontologia encontra-se ilegível, assim não é possível afirmar que se tratam de
profissionais devidamente registrados para o exercício regular da profissão.
Assim, não tendo sido sanadas as faltas apontadas pela fiscalização, mantém-se a glosa
de despesas médicas em sua integralidade
....
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.720124/2015-59

Fl. 67
DF CARF MF
Original